Tribunal: TJDFT
Processo: 0735757-78.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
DESPACHO ID 20013871. Defiro. Tendo em vista a notícia de possível celebração de acordo entre as partes, retire-se os autos da 16a Sessão Ordinária Por Videoconferência - 1TCV, que ocorrerá no dia: 30/09/2020, às 13h30. Suspendo o feito por 30 dias. Publique-se. Intime-se. Brasília, 29 de setembro de 2020. Desembargador CARLOS RODRIGUES Relator